Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) EXEQUENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA tome as seguintes providências: 1 -copia integral e legível do MS 2255/1990; 2 - cópia do trânsito em julgado via certidão integral; 3 -Planilha dos cálculos atualizada e a indicação de cada um dos Exequentes e o respectivo CPF individualizado. O estrito cumprimento do pleito do DF ente Executado consoante petição do ID 42999894, atendendo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator